Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – O prazo prescricional subordina-se às regras da 14.195/21, que alterou a redação do §4o do art. 921 do CPC (27/8/2021).
II – Após o transcurso do prazo de suspensão do processo, intimada, a apelante-exequente não se manifestou para esclarecer a diligência postulada. A prescrição intercorrente começa a contar da inércia da apelante-exequente.
III – Extinta a execução por prescrição intercorrente, é incabível a fixação de honorários nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21, e consoante jurisprudência do eg. STJ.
IV – Apelação desprovida.